Tribunal: STF
Processo: RE 1537439
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL EM FACE DE DECISÃO QUE EXTINGUIU SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO QUE JULGOU IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – DIALETICIDADE RECURSAL RECONHECIDA – MEIO DE DEFESA UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – APELO IMPROVIDO 



    1. Cuida-se de apelação contra decisão que não conheceu dos embargos à execução apresentados pela CONDER em face de sentença que julgou impugnação à execução de título judicial, por ausência de interesse de agir, já que não se mostra como meio devido para impugnação da decisão contra qual se dirigiu. 



    2. Contra a decisão que julgou a impugnação à execução caberia agravo de instrumento, meio recursal aviado pela ora apelante que foi julgado por esta Câmara atraindo a prevenção para conhecimento e julgamento do presente recurso. 



    3. As razões de resistência confessam e admitem a certeza de ter apresentado medida processual indevida, ao argumento de ausência de acesso aos autos que seriam, na data do ajuizamento dos embargos, físicos. 



    4. Ocorre que os prazos dos processos físicos estavam suspensos em vista da pandemia a partir da edição do Decreto 211/2020, fato que permaneceu até o Ato Conjunto nº 20/2021 que restabeleceu o decurso dos prazos dos processos físicos apenas a partir de 02/08/2021. 



    5. O recurso em face da decisão que julgou a impugnação à execução seria o agravo de instrumento, manejado diretamente nesta Corte de Justiça e apenas por meio eletrônico, conforme foi feito pela construtora ora apelada. 



    6. Fato é que se o recurso apresenta dialeticidade por combater e tentar explicar a motivação para apresentação de remédio processual diverso do adequado, as razões expostas, entretanto, não convencem quanto ao não cabimento da medida judicial adotada em Primeira Instância não demonstrando possível desacerto da decisão a quo, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    7. Lado outro, por mero amor ao debate, esta Corte tem entendimento firmado que os débitos referentes à CONDER não estão submetidos ao regime de precatórios por força de seu estatuto, fato admitido pela própria apelante ao proceder com a garantia do Juízo quando da apresentação de impugnação à execução. 



    8. Apelo conhecido e improvido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa na forma do §11º, do art. 85, do CPC.” (grifo nosso)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, a recorrente Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER alega violação dos artigos 5º, incisos XXXVI e LV; 93, inciso XI, e 100 da Constituição Federal.



    Defende, em síntese, que o acórdão recorrido “afronta diametralmente o recente entendimento firmado pelo STF através da ADPF nº 858/BA”.



    Decido.



    Com razão a recorrente.



    O Plenário desta Suprema Corte, em 10/10/2022, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 858/BA, decidiu que a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER se submete ao regime constitucional de precatórios.



    Eis a ementa do citado julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. ENCERRAMENTO DA FASE EXECUTÓRIA COM ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DOS AUTOS. CONHECIMENTO PARCIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DO ESTADO E DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 



    1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) para impugnar conjunto de decisões judiciais por meio das quais determinada a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 



    2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pela inadequação da ADPF voltada à desconstituição da autoridade da coisa julgada material. 



    3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 



    4. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer créditos trabalhistas violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 



    5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida em parte e, nessa extensão, julgada procedente, cassando-se as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e do Estado da Bahia, bem assim determinando-se a submissão daquela empresa ao regime constitucional dos precatórios.” (ADPF 858, Relator Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, Dje de 03-11-2022) (grifos nossos)



    Verifica-se, portanto, que a Corte de origem, ao assentar que a recorrente não poderia ser beneficiada com a execução por precatório, divergiu do entendimento firmado pelo Plenário do STF. 



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas envolvendo a parte oa recorrente: ARE 1.405.803, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/10/2022; Rcl 68.715, Min. Rel. André Mendonça, DJe de 03/06/24; Rcl 65.532, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 25/04/24; Rcl 65.258, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe de 30/01/24; Rcl 68.847, Min. Rel. Flávio Dino, DJe de 25/06/24; e Rcl 62.125, Min. Rel. Cristiano Zanin, DJe de 22/09/23.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que o pagamento devido pela recorrente, Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, se dê mediante expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, hipótese a ser analisada pelo Tribunal a quo.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente